Tribunal: TJES
Processo: 5019973-17.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019973-17.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO LESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDICAF

AGRAVADO: MAURICIO ELER DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que, em sede de execução de título extrajudicial, acolheu impugnação apresentada nos termos do art. 917, §1º, do CPC, para reconhecer a impenhorabilidade de imóvel rural penhorado, sob o fundamento de tratar-se de pequena propriedade rural explorada em regime de trabalho familiar. A agravante sustenta a ausência de comprovação quanto ao trabalho familiar e a existência de outros bens em nome dos devedores, além de alegar que os imóveis foram ofertados como garantia em contrato bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado se enquadra como pequena propriedade rural nos termos legais; (ii) estabelecer se tal propriedade é explorada em regime de trabalho familiar, conforme exige o art. 833, VIII, do CPC; (iii) determinar se a oferta do imóvel como garantia contratual afasta a proteção legal da impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Considera-se pequena propriedade rural o imóvel com área inferior a quatro módulos fiscais, nos termos do art. 4º, II, da Lei nº 8.629/1993, interpretação corroborada por jurisprudência do STF, independentemente de haver mais de um imóvel desde que a soma não ultrapasse tal limite.

A exploração do imóvel por trabalho familiar ficou demonstrada por provas colacionadas aos autos, como certidões de registro e documentos emprestados de execução anterior, que indicam vínculo com atividade agrícola familiar e ausência de empregados, sendo desnecessária produção probatória adicional.

O oferecimento do bem como garantia em contrato bancário não afasta a impenhorabilidade, por tratar-se de norma de ordem pública que visa à proteção da dignidade da família e é insuscetível de renúncia, conforme reiterada jurisprudência do STJ.

A inexistência de outros bens em nome do devedor reforça o caráter de subsistência da propriedade, legitimando a manutenção da proteção legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade da pequena propriedade rural depende da comprovação cumulativa de que a área total não ultrapassa quatro módulos fiscais e de que é explorada em regime de trabalho familiar.

A norma do art. 833, VIII, do CPC é de ordem pública, sendo inaplicável a renúncia voluntária mediante oferecimento do bem em garantia contratual.

O reconhecimento da impenhorabilidade pode ocorrer nos próprios autos da execução, por simples petição, desde que demonstrados os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 833, VIII, e 917, §1º; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 1038507, Rel. Min. Edson Fachin, Pleno, j. 21.12.2020; STJ, AgInt no AREsp 2.182.241/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 12.12.2022; TJES, AC 0012411-48.2016.8.08.0024, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 10.05.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO LESTE DE MINAS LTDA. - SICOOB CREDICAF
ajuizou ação de execução de título extrajudicial em desfavor de
MAURÍCIO ELER DE OLIVEIRA,
pretendendo a satisfação do crédito no valor de R$ 71.873,57 (setenta e um mil oitocentos e setenta e três reais e cinquenta e sete centavos), relativo à Cédula de Crédito Bancário na modalidade Empréstimo para renegociação n°. 992804.

Citados o agravado e decorrido o prazo legal sem o pagamento do débito, fora procedida à penhora do imóvel de matrícula nº 5.854, registrado no Cartório de Registro Geral de Imóvel da Comarca de Iúna/ES, pertencente aos executados Maurício Eler de Oliveira e Eliane Martins da Silva Eler.

Intimados, os executados apresentaram embargos à penhora, apontando a impenhorabilidade dos imóveis penhorados, por se tratarem de pequenas propriedades rurais e bens de famílias, indisponíveis nos termos do art. 833, inciso VII, do CPC.

Por meio da decisão recorrida (id 11609759), o magistrado singular acolheu a impugnação dos executados nos termos do §1º do art. 917 do CPC/2015, para reconhecer a incorreção da penhora sobre as pequenas propriedades rurais dos executados, sob os fundamentos que entendo oportuno transcrever:

“Urge salientar que, a Lei 11.382 de 2006, dentre suas principais modificações ao CPC/73, estabeleceu que os embargos à execução poderiam ser opostos independentemente de penhora, depósito ou caução, tal situação ensejou uma prática de impugnação à penhora, depois de 15 dias da juntada aos autos do mandado de citação, independentemente de embargos à penhora, apenas por meio de petição simples, protocolizada nos próprios autos da execução.

A questão, então, veio a ser tratada no §1º do art. 917 do CPC/2015, que assim determinou:

Art. 917, § 1º - “A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.”

Assim, tem-se que o Códex acabou com a dúvida acerca do tema, estabelecendo que as questões relativas à penhora e avaliação podem ser arguidas pelo executado nos próprios autos, por petição simples, não havendo necessidade de oposição de embargos se este for seu único fundamento.

Adoto, então, na hipótese dos autos, a novel regra processual, uma vez que a petição ID 19413760 está inserida dentro dos autos do processo eletrônico de execução de título extrajudicial com vistas a impugnar a incorreção da penhora recaída sobre pequena propriedade rural, nos moldes do art. 833 do CPC que assim dispõe:

Art. 833. São impenhoráveis:

VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família;

No que concerne à caracterização da pequena propriedade rural, aplica-se o conceito trazido pela Lei n°8.629/93, in verbis:

Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;

Quanto à característica da gleba, é inegável que o bem penhorado configura pequena propriedade rural, pois ambos os imóveis possuem em torno de 06(seis) hectares.

Ora, sendo o módulo fiscal na cidade equivalente a 20 (vinte) hectares, por óbvio a propriedade da parte executada é inferior ao limite máximo, sendo considerada, portanto, pequena propriedade rural. Disponível em:
https://incaper.es.gov.br/media/incaper/
proater/municipios/Iuna.pdf.

Lado outro, quanto ao requisito alusivo ao trabalho familiar na propriedade, registro que, consoante entendimento firmado pelo c. STJ, compete ao devedor demonstrar que a pequena propriedade rural é explorada por ente familiar, nos termos do art. 373,I, do CPC.

Configura-se, por oportuno, o julgado a seguir:

[...]

Ressalto, outrossim, não ser diverso o posicionamento adotado pelo eg. TJES, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 1 O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o reconhecimento da impenhorabilidade (art. 833, VIII, do CPC/2015) demanda o preenchimento de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família. 2 - Ao julgar o REsp 1913236/MT, a Ministra Nancy Andrighi esclareceu que sendo a impenhorabilidade fato constitutivo do direito do executado, é sobre ele que recai o encargo de comprovar os requisitos necessários ao seu reconhecimento. Vale dizer, é do devedor o ônus de provar que a propriedade rural é trabalhada pela família. 3 - Inobstante a Magistrada tenha enquadrado o imóvel como pequena propriedade rural, sustentou que não houve a demonstração de que a propriedade é utilizada para fins de subsistência. O entendimento adotado configura o alegado cerceamento de defesa, vez que o julgador dispensou a realização da instrução probatória e julgou improcedentes os embargos exatamente por falta de prova dos requisitos configuradores da impenhorabilidade. 4 - Se os executados pretendiam a produção da prova testemunhal com o intuito de demonstrar que retiram a subsistência da propriedade penhorada, revela-se prematuro o julgamento antecipado da lide, excepcionando a regra geral sem oportunizar a produção de prova. 5 - Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - AC: 00124114820168080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 10/05/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2021)

No caso em voga, observo que conquanto a presente execução seja fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB) - empréstimo pessoal, trata-se de contrato de renegociação de dívidas (ID 5774371 e ID 5774374), cuja prova emprestada produzida nos autos da execução nº 5000499-78.2021.8.08.0028 cuja utilização dos valores emprestados apontam para o trabalho em regime familiar pelos executados.

Assim, reputo atendido o requisito legal.

Despicienda a diligência pretendida pelo embargado/exequente.

[...]

Sem maiores delongas, pelo princípio da efetividade e celeridade processual, acolho a impugnação dos executados nos termos do §1º do art. 917 do CPC/2015, para reconhecer a incorreção da penhora sobre as pequenas propriedades rurais dos executados.”

Irresignada a cooperativa agravante, em razões recursais id 11609756, sustenta, em síntese, a inexistência de provas idôneas nos autos a demonstrar que os bens penhorados sejam explorados em regime de trabalho familiar, bem como que os imóveis não são os únicos de propriedade dos devedores. Além disso, alega que tais bens foram oferecidos como garantia em contrato de crédito bancário, o que afastaria a proteção legal da impenhorabilidade.

Pois bem.

Dispõe o art. 833, VII, do CPC, que é impenhorável “
a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família
”.

Segundo o Supremo Tribunal Federal, caracteriza-se como pequena propriedade rural aquela com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, conforme
in verbis
:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2.
A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.
3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

Considerando que o imóvel penhorado nestes autos, assim como afirmou o juízo a quo em sua decisão, mede 68.701,55 m2, (ou seja, 6,87 ha), não se tem dúvidas de que caracteriza-se como pequena propriedade rural. Fato inclusive reconhecido pela ora agravante em razões recursais.

Contudo, para fins da demonstração da impenhorabilidade, faz-se necessária, ainda, nos termos do art. 833, VIII,
do CPC/2015, a comprovação de que o referido imóvel é explorado pela família.

Já indicado que preenche o primeiro requisito, na medida em que a extensão da propriedade não ultrapassa os quatro módulos fiscais.

E, diante das provas colacionados aos autos pelos executados, como certidões atualizadas de registro imobiliário e prova emprestada de execução diversa (nº 5000499-78.2021.8.08.0028), nos quais consta o vínculo direto com a atividade agrícola familiar e a ausência de empregados, resta evidenciado o atendimento ao requisito da exploração familiar, sem que fosse ilidido o argumento pela cooperativa exequente, ora agravante.

No caso dos autos, restou demonstrado, ainda, que não existem outros bens em nome do devedor (ids 12026176 e 12026177).

Por fim, no tocante à alegação de que os imóveis foram ofertados como garantia em cédula de crédito bancário com outra instituição, tal fato, por si só, não afasta a proteção da impenhorabilidade, conforme também assentado no mesmo precedente do STJ, uma vez que se trata de norma de ordem pública que visa assegurar a subsistência da família.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMPENHORABILIDADE. NORMA DE ORDEM PÚBLICA. VONTADE DAS PARTES. INAFASTABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo n.º 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
A pequena propriedade rural é impenhorável, ainda que tenha sido ofertada em garantia, visto que é protegida por norma de ordem pública, inarredável por vontade das partes.

3. Ainda que os precedentes mencionados não aludam expressamente ao comportamento contraditório e ao princípio da boa-fé, são imperativos quanto à impenhorabilidade da pequena propriedade rural mesmo que o imóvel seja oferecido em garantia pelo proprietário, porquanto se trata de norma de ordem pública, insuscetível de renúncia pelas partes.

4. O julgador não está obrigado a se manifestar individualmente acerca de cada um dos argumentos apontados pela parte, desde que decida a lide de forma integral e fundamentada.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.182.241/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Destarte, não se verifica ilegalidade ou abuso na decisão agravada, devendo ela ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.